Tribunal: TJPA
Processo: 0004424-13.2018.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004424-13.2018.8.14.0124

APELANTE: VALDEIR CARNEIRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE.

1. Na espécie, o apelante foi condenado à pena de 3 (três) meses de detenção, pela prática do crime previsto no art. 147 do CP, sendo o prazo prescricional a ser considerado pela pena aplicada de 3 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do CP.

2. Não obstante, desde a publicação da sentença condenatória em 28/05/2021, com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior ao prazo penal prescricional, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

3. Reconhecimento de ofício da prescrição superveniente para, nos termos do art. 61 do CPP, declarar a extinção da punibilidade em relação ao crime de ameaça, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso VI, e 110, §1º, todos do Código Penal, restando prejudicado o exame do mérito das alegações recursais, bem como as teses de afastamento da aplicação do concurso material e da correção na somatória das penas veiculadas no apelo defensivo.

LESÃO CORPORAL PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

4. Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, “em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade” (AgRg no AREsp n. 2124394/SP).

5. Importante consignar que “é prescindível o exame de corpo de delito a que se refere o art. 158 do CPP para fins de configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios, nos termos do art. 12, §3º, da Lei n. 11.340/2006, tais como laudos médicos subscritos por profissional de saúde, como na espécie” (AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR).

6. Na hipótese dos autos, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da autoria do crime, consistente no depoimento judicial da vítima, circunstância que, aliada ao laudo médico conclusivo pela existência de lesões, torna a materialidade delitiva incontestável.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA COMPROVADA.

7. Sob outro ângulo, inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, quando as agressões sofridas pela vítima ocasionaram ofensa à sua integridade física, como se deu na espécie, em que o boletim médico concluiu que houve lesão à integridade corporal da ofendida, inclusive com ameaça de aborto, o que desautoriza a aplicação subsidiária do art. 21 da Lei n. 3.688/41, conforme diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais (TJRS,

Apelação Criminal n. 0331974-11.2019.8.21.7000).

8. Destarte, inexiste margem para reforma da sentença em relação ao crime de lesão corporal qualificada, inclusive no tocante à valoração da pena levada a efeito pelo juízo sentenciante, que permanece definitivamente fixada em 1 (um) ano e 7 (sete) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, c) do CP, porquanto ausente ilegalidade a ser reparada neste particular.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO EM RELAÇÃO AO DELITO DE LESÃO CORPORAL, COM RECONHECIMENTO OFICIOSO DA PRESCRIÇÃO E DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RELATIVAMENTE AO CRIME DE AMEAÇA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso para reconhecer, de ofício, a prescrição e declarar extinta a punibilidade do acusado em relação ao crime de ameaça, e negar provimento à irresignação no tocante ao delito de lesão corporal, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 13 de agosto de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto contra sentença que condenou o réu VALDEIR CARNEIRO DA SILVA à pena 2 (dois) anos de detenção, a ser cumprida em regime aberto, pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, em concurso material, previsto nos arts. 129, §9º e 147 do CP c/c art. 7º, incisos I e II, da Lei 13.340/2006 (ID 8925234).

O réu apela pleiteando a absolvição por insuficiência de provas, sob o argumento de que não foram produzidas provas em juízo capazes de autorizar a condenação, pois a vítima foi ouvida apenas como informante. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de lesão corporal para contravenção penal de vias de fato, o afastamento da aplicação do concurso material de penas e, por fim, a correção na somatória da pena definitiva para 1 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção (ID 8925238).

O Ministério Público de primeiro grau refutou as teses defensivas, manifestando-se pela manutenção da sentença apelada (IDs 8925240/ 8925241).

Nesta Instância, a Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, apenas para que seja retificada a somatória das penas privativas de liberdade impostas ao réu (ID 15976385).

É o relatório.

VOTO

I. CRIME DE AMEAÇA. QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

Em juízo de admissibilidade, consigno que embora sejam identificáveis os pressupostos objetivos e subjetivos ensejadores do conhecimento do recurso, verifico a existência de fator impeditivo ao exame do mérito do apelo defensivo quanto ao crime previsto no art. 147 do CP, que consiste na prescrição da pretensão punitiva estatal, questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição (CPP, art. 61).

A esse propósito, convém salientar que na hipótese de prescrição intercorrente, superveniente ou subsequente, o termo inicial da contagem da perda da pretensão punitiva para o Estado, corresponde a data da publicação da sentença ou acórdão penal condenatórios, com trânsito em julgado para a acusação, até a data do trânsito em julgado final. Cezar Roberto Bitencourt clarifica as providências a serem adotadas para se encontrar o referido prazo prescricional, a saber: a) Tomar a pena concretizada na sentença condenatória. Dever-se-á computar toda a pena aplicada, com exceção da majoração decorrente do concurso formal próprio e do crime continuado, b) Verificar qual é o prazo prescricional correspondente (art. 109 do CP); c) Analisar a existência de causa modificadora do lapso prescricional, cuja única possibilidade é a do art. 115. (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal - Parte Geral. 26ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 2172 da versão digital).

Na espécie, o apelante foi condenado à pena de 3 (três) meses de detenção pela prática do crime previsto no art. 147 do CP (ID 8925234, págs. 2-3), sendo o prazo prescricional a ser considerado pela pena aplicada de 3 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do CP.

Não obstante, desde publicação da sentença condenatória no Diário de Justiça em 28 de maio de 2021 (ID 8925235), com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior ao prazo penal prescricional de 3 (três) anos, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Ressalte-se que no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um isoladamente, conforme disposto no art. 119 do CP.

Desta feita, diante do transcurso do prazo prescricional, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma superveniente e, como corolário, a extinção da punibilidade em relação ao crime de ameaça previsto no art. 147 do CP, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso VI, e 110, §1º, todos do Código Penal.

Por conseguinte, resta prejudicado o exame do mérito das alegações recursais quanto ao delito de ameaça, bem como as teses de afastamento da aplicação do concurso material e da correção na somatória das penas, em razão da prescrição.

II. CRIME DE LESÃO CORPORAL. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE.

No tocante ao crime de lesão corporal qualificada, o recurso não merece provimento.

Na espécie, o apelante foi condenado por agredir sua companheira, existindo provas substantivas da materialidade e da autoria delitiva, de modo que não há que se falar em absolvição com fundamento em insuficiência probatória
.

A esse respeito, convém salientar que a materialidade está amparada em boletim médico que atesta ofensa à integridade corporal da vítima Sabrina Moreira da Silva, grávida de 6 (seis) meses, por meio de chutes na barriga, com ameaça de aborto (ID 8925243, pág. 5), sendo documento idôneo como instrumento probatório, pois foi subscrito por médico habilitado, regularmente inscrito no Conselho Regional de Medicina, sendo suficiente para comprovar a existência do fato criminoso, consoante admite a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais (TJMG,

ApCrim n. 0006106-73.2016.8.13.0003
, relator Desembargador Furtado de Mendonça).

Segundo entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “é prescindível o exame de corpo de delito a que se refere o art. 158 do CPP para fins de configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios, nos termos do art. 12, §3º, da Lei n. 11.340/2006, tais como laudos médicos subscritos por profissional de saúde, como na espécie” (
AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Nesse contexto, “inviável a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, uma vez que somente é autorizada a aplicação subsidiária do art. 21 da Lei nº 3.688/41, quando inexistir ofensa à integridade física da pessoa agredida, que não é o caso dos autos” (TJRS,

Apelação Criminal n. 0331974-11.2019.8.21.7000
, relatora Rosaura Marques Borba).

No tocante à autoria delitiva, a vítima narrou os fatos em juízo de forma segura e detalhada, clarificando que foi agredida pelo acusado com empurrões e chutes na barriga, tendo ainda mordido sua bochecha e cortado sua orelha, afirmando que ele sabia que estava grávida e que ficou mais de três dias em observação no hospital, porque o coração de sua bebê não estava batendo, conforme consignado na sentença (ID 8925234) e no parecer ministerial (ID 15976385).

No ponto, incide a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que confere especial relevância à palavra da vítima nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, porquanto tais crimes são praticados, em regra, em situações de clandestinidade (
AgRg no AREsp n. 2124394/SP
, relator Ministro Jorge Mussi).

Importante consignar que o simples fato de o acusado negar a autoria, sem qualquer comprovação de suas alegações, não é fundamento suficiente a possibilitar o reconhecimento da sua inocência, notadamente quando a versão apresentada se encontra isolada no conjunto probatório coligido aos autos, como se deu na espécie.

Sendo assim, inexiste margem para reforma da sentença em relação ao crime de lesão corporal qualificada, inclusive no tocante à valoração da pena levada a efeito pelo juízo sentenciante, que permanece definitivamente fixada em 1 (um) ano e 7 (sete) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, c) do CP, porquanto ausente ilegalidade a ser reparada neste particular.

Diante do exposto, considerando as razões expendidas, conheço do recurso para
(i)
reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal com fulcro no art. 61 do CPP, e declarar a extinção da punibilidade do apelante em relação ao crime de ameaça previsto no art. 147 do CP, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso VI, e 110, §1º, do Código Penal e
(ii)
negar provimento à irresignação no tocante ao delito de lesão corporal, nos termos da fundamentação
supra.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 17/08/2024